Tribunal: STF
Processo: RE 75769
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
TAXA DE CALÇAMENTO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
1 - SE A ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS FOI CONCEDIDA SOB A CONDIÇÃO
DE  DOAÇÃO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE RUAS, NÃO ERA LICITA A
REVOGAÇÃO  DESSA VANTAGEM, NEM O SUBTERFUGIO DE QUE TAXA DE CALÇAMENTO,
ADMISSIVEL PELA SÚMULA 129, CONSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.  2 -
NÃO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NO BRASIL O TRIBUTO A QUE FALTAM   OS
REQUISITOS DO ART. 18, II, DA EMENTA 1/1969 E CUJO LANÇAMENTO NÃO
OBEDECEU AS NORMAS COMPLEXAS DO DEC-LEI 195, DE 1967.